Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CURATELA. CURATELADO. VALORES. LEVANTAMENTO. MONTANTE INTEGRAL. ALVARÁ. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de alvará judicial que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor obtido com a venda do veículo indicado na petição inicial deve ser depositado em conta bancária em nome da curatelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O curador, em regra, apenas terá consigo dinheiro em espécie do curatelado no limite do que for necessário para pagar as despesas ordinárias com o sustento, a educação e a administração de bens deste.
4. O levantamento de valores pertencentes ao incapaz demanda autorização judicial e exige a prova de uma situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O depósito do valor integral decorrente da venda de veículo de propriedade do curatelado em conta bancária de titularidade deste é indevido quando não demonstrada a imprescindibilidade de liberação do montante".
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015; CC, arts. 1.753, 1754 e 1.781; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07436409420208070016, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 12.8.2021.